Tribunal: STF
Processo: RHC 59743
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
NÃO CABE, NO ÂMBITO DA AÇÃO DE "HABEAS CORPUS", EXAMINAR A
CONFIGURAÇÃO DO DELITO IMPUTADO AO RECORRENTE, SÓ POSSIVEL POR VIA
DE EXAME DE FACTOS.
SE HOUVE, OU NÃO, A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCESSO
CRIMINAL, DESCABE VERIFICAR, NA AÇÃO DE "HABEAS CORPUS".
AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" JULGADA IMPROCEDENTE.